Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. PARTILHA HERDEIROS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO COMPROVADAS. ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o artigo 619 do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.
2. A venda de imóvel que compõe o acervo hereditário, antes da partilha do bem, é medida excepcional e/ou decorrente de emergência, devidamente comprovada nos autos, notadamente quando presente menor entre os herdeiros.
3. A recorrente alega que o imóvel em questão está sob regime de condomínio entre 10 (dez) herdeiros, o que dificulta a efetivação de sua posse em favor de um ou alguns deles. Argumenta que a alienação do imóvel é mais razoável, visando obter recursos financeiros de maior liquidez e possibilitar a utilização imediata pelas herdeiros.
3. Ocorre que as herdeiras têm direito a apenas 1/10 do bem, e não há nos autos demonstração contemporânea da anuência dos demais herdeiros quanto à alienação do imóvel. Ademais, a argumentação genérica de que o imóvel poderá se deteriorar ou desvalorizar não merece respaldo, se não há nos autos maiores detalhes e provas acerca de tal possibilidade.
4. O arrolamento encontra-se em fase de conclusão, uma vez que a Contadoria Judicial já apresentou o esboço da partilha, contando com a anuência do Ministério Público. Nesse contexto, a autorização para venda antecipada do bem pode ser considerada precipitada e potencialmente causadora de tumulto processual.
5. Nessas circunstâncias, não se deve autorizar a alienação do imóvel e o depósito judicial do numerário obtido.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.